Tribunal: STF
Processo: AI 452273
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate referente à
necessidade de inquirição de testemunha, que demanda a reapreciação
dos fatos e de documentos, inviável no RE (Súmula 279); ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou violação do art. 93, IX, da
Constituição